Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729740-53.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, NEON PAGAMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA contra a r. decisão exarada no ID 61908157, pela qual esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao fundamento de que não fora preenchido o requisito da probabilidade do provimento do recurso. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 62403348, alega a ocorrência de omissão, contradição e de obscuridade na decisão embargada. Argumenta que não fora abordado o fato de que seu filho é portador de doença celíaca, necessitando de tratamento especial, medicamentos caros, e dieta sem glúten. Conclui que a circunstância impacta o orçamento familiar, porquanto os medicamentos consomem cerca de 60% de sua remuneração líquida. Aduz ser inaplicável, à hipótese, o entendimento contido no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a controvérsia se refere a desconto consignado em folha de pagamento, e não em conta salário. Ressalta que o valor da margem consignável deve recair sobre o valor líquido da remuneração, deduzidos os descontos obrigatórios, de maneira que a margem consignável da embargante deve ser calculada sobre o valor de R$ 22.435,16 (vinte dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos). Assim, reverbera que, como os descontos de empréstimos consignados (mútuos e cartão de crédito consignado) remontam a quantia de 13.037,74 (treze mil, trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), mais de 58% da margem consignável da interessada está totalmente comprometida (sic). Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja conhecido e provido o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção da embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida, em relação à possibilidade de se determinar a suspensão dos descontos referentes aos empréstimos contratados pela recorrente. Os questionamentos apresentados pela agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam, em verdade, à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferira a antecipação da tutela recursal, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 10:21:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora